Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP N. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITIGIOSIDADE NO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes.
2. A despeito de não constar do rol do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, a jurisprudência vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação em honorários sucumbenciais no encerramento da liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Estando caracterizada, no caso concreto, elevada carga de litigiosidade, com atuação sistemática dos advogados, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.